Tribunal: STF
Processo: ARE 1517423
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONTA APÓS HOMOLOGAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. ANÁLISE: REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Norte, assim fundamentado:



    “PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NATAL INATIVO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO OU RPV. REGIME DE COMPETÊNCIA (MÊS A MÊS). CÁLCULOS HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1 – Trata-se de recurso interposto pela parte autora, ora recorrente, haja vista sentença que julgou improcedente o pedido autoral de restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de Precatório. Em suas razões recursais, alegou que a parte ora recorrida, ao calcular o valor da contribuição previdenciária, não observou os percentuais previstos na lei vigente à época, qual seja a Lei Complementar Municipal nº 63/2005. Ainda, aduziu que os referidos cálculos foram baseados no valor total recebido, quando deveriam ser efetuados de forma mensal, verificando se o montante percebido pelo servidor ultrapassou ou não o Teto Máximo do RGPS. As contrarrazões foram apresentadas pugnando pela manutenção da sentença. 



    2 – Evidencia-se o cabimento do recurso, ante a legitimação para recorrer, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade e a regularidade formal, devendo, por isso, ser recebido e conhecido. 



    3 – O deferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente, é regra que se impõe quando os elementos probatórios dos autos não contrariam a alegada hipossuficiência financeira, presumindo-a, pois, verdadeira, conforme o art. 99, §3º, do CPC. 



    4 – A ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução induz à preclusão quanto ao erro de direito, a exemplo da alíquota de contribuição previdenciária aplicada ou não sobre o montante devido, sendo incabível a insurgência da parte quanto aos critérios de cálculos após o momento oportuno, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ - AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/10/2015, DJe 23/10/2015 e TJRS - Recurso Cível, nº 71008611097, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Rel. Juiz José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em 05/09/2019).” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 146, inc. III, al. “b”, e 150, incs. I e II, da Constituição da República. Sustenta ser indevido o desconto, a título de contribuição previdenciária, do total a que faz jus, em decorrência de ação revisional de aposentadoria. Afirma que “o setor competente responsável pelos cálculos para pagamento do seu alvará, ou seja, Setor de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, não se dignou em explicar qual parâmetro utilizou para referido pagamento “.



    2.1. Relata que “experts do referido setor, não levaram em consideração a (...) Lei Complementar Municipal 63/2005, (nem) a alíquota em vigor na época das competências de cálculo, qual seja a alíquota única de 11% (onze por cento), (...) e por fim, procederam com a operação matemática do produto da soma de todos os exercícios em detrimento da confecção de cálculos mês à mês, ensejando, com isso, um favorecimento ao Fundo Previdenciário em detrimento da parte Recorrente/Beneficiária”.



    2.2. Narra que não procede o argumento lançado pelo Colegiado de origem no tocante à preclusão para impugnar os cálculos, “dado que nos cálculos homologados em sede de cumprimento de sentença nos autos originários objeto da presente, não havia incidência de contribuição previdenciária, não se podendo imputar à Recorrente a necessidade de se insurgir contra desconto inexistente”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a “preclusão e reconhecida a inexistência de débito tributário (contribuição previdenciária) dos exercícios em que a parte Recorrente não atingiu o Teto do RGPS, referente aos exercícios de 2005 até 2015” (e-doc. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem, examinando as singularidades do caso concreto com base nos elementos fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimiu a controvérsia a partir da ocorrência de preclusão, assentando a “ausência de impugnação aos cálculos apurados na fase de execução” (e-doc. 6).



    4. Estabelecidas tais premissas, somente a partir da análise do quadro probatório e da legislação infraconstitucional, seria possível concluir-se de forma diversa ao exarado pelo Órgão a quo, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    5. Acresce que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário sequer foram objeto de manifestação pelo Colegiado de origem, esbarrando o recurso, também, no óbice dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator